Tribunal: CARF
Processo: 10425.000175/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10425.000175/2006-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA
E FAPI.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Na hipótese de falta de comprovação pelo contribuinte das despesas deduzidas
na declaração de ajuste, afigura-se correta a sua glosa com o lançamento do
imposto ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado
DESCRIÇÃO DOS FATOS. DEPENDENTE.
É de se cancelar a glosa da dedução quando a descrição dos fatos não se
coaduna com as informações constantes da declaração de ajuste, tendo
impedido que o contribuinte entendesse na forma devida a infração a ele
atribuída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução com dependente, no valor
de R$1.272,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.000175/2006-83
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000175/2006-83

Relatório

Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 5/11), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$6.425,65 para saldo de
imposto a pagar de R$7.126,04.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e a título de
contribuição à previdência privada e Fapi, registrando:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Dedução indevida a titulo de contribuição à Previdência Privada e Fapi.
Contribuinte só comprovou o valor de R$ 1.964,31 como contribuição à
Previdência Privada.
...
DEPENDENTES
Dedução indevida com dependente(s).
Não comprovou situação de universitário ou estudante de escola técnica de 2°
grau do filho maior de 21 anos Bruno Souto da França.

Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 23/1/2006, o AI foi objeto de impugnação, em
8/2/2006, às fls. 2/35 dos autos, na qual alegou que não teria informado Bruno Souto de Franca
como dependente, por ele contar com mais de 27 anos. No tocante à previdência provada, aduziu
ter informado os valores de acordo com seus contracheques.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Deve ser mantida a glosa sobre a qual o contribuinte afirma expressamente que seu filho
é maior de 27 anos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são dedutíveis dos rendimentos tributáveis, dentro do limite legal, a título de
Contribuição à Previdência Privada e Fapi, as contribuições pagas no ano-calendário,
devidamente comprovadas, e cujo ônus tenha sido do contribuinte declarante, destinadas
a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, e as
destinadas ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), desde que
devidamente comprovada
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000175/2006-83

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/9/2009 (fl. 49), o contribuinte, em
14/10/2009 (fl. 52), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/70, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- não teria informado Bruno Souto como dependente na declaração de ajuste, uma
vez que já contava com mais de 27 anos. Constariam como dependentes os filhos Breno Souto da
Franca e Renato Souto da Franca, além de sua mãe, Josefa Bezerra dos Santos.
- de forma a comprovar a relação de dependência do filho Breno, estaria juntando
ao seu recurso declaração de instituição de ensino.
- no tocante à previdência, teria informado os valores de R$1.274,88, vinculado a
CAPEMI, e de R$1.964,31, vinculado a Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI),
defendendo que faz jus à dedução.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com dependentes e de previdência privada.
À luz da legislação indicada no auto de infração e reproduzida na decisão
recorrida, os contribuintes podem deduzir dos rendimentos tributáveis valores relativos a
determinadas despesas, entre elas as deduções com dependentes e com previdência privada e
Fapi, desde que obedecidos os limites individuais e desde que possam ser devidamente
comprovadas. Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
No tocante ao dependente glosado, a autuação registra:
DEPENDENTES Dedução indevida com dependente(s).
Não comprovou situação de universitário ou estudante de escola técnica de 2° grau do
filho maior de 21 anos Bruno Souto da França.
(destaques acrescidos)
Considerando tal descrição dos fatos, o contribuinte em sua impugnação alegou
que Bruno não fora informado como dependente.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000175/2006-83

De fato, do exame da Declaração de Ajuste entregue (fl.41), constata-se que no rol
de dependentes não consta esse dependente.
Na análise da impugnação, a decisão recorrida registrou:
No sentido de comprovar que o contribuinte informou Breno Souto da
França, como seu dependente, foi por mim emitida a cópia da DIRPF/2003, fls.
24/26, onde verifica-se que o contribuinte informou 3 (três) dependentes, Breno
Souto da França, nascido em 23/03/1979, Renato Souto da França nascido em
29/04/1980 e Josefa Bezerra dos Santos, nascida 26/07/ 1913.
Logo, ficou comprovada a informação do dependente Breno Souto da
França, em sua DIRPF/2003, portanto, é de se manter a glosa do
dependente.
(destaques acrescidos)
Constato assim a ocorrência de dois equívocos: primeiro, da autuação, que
consignou erroneamente o nome do dependente como sendo Bruno e, segundo, da decisão
recorrida, que analisou como tendo sido glosado o dependente Breno.
Trata-se de apenas uma letra de diferença entre os nomes, mas que acabou por
prejudicar a impugnação apresentada pelo contribuinte, em especial por ter ele um outro filho
chamado Bruno (fl.61), o que o levou a defender-se da inclusão de Bruno e não de Breno. A
decisão recorrida não atentou para tal falha.
Isto posto, entendo que a glosa deve ser cancelada, visto que, de fato, não houve a
inclusão de Bruno como dependente.
Ainda que assim não fosse, o recorrente junta documentos relativos a Breno para
comprovar sua condição de universitário no ano de 2002 (fl.62), o que sanaria a falha apontada
na autuação no tocante a essa comprovação.
Quanto à previdência privada e FAPI, o contribuinte informou os seguintes
valores (fl.41):
Caixa de Pensões e Mont. Beneficente - R$1.274,88
Fundo de Aposentadoria Programada Individual – R$1.964,31
A autuação consignou:
Dedução indevida a titulo de contribuição à Previdência Privada e Fapi.
Contribuinte só comprovou o valor de R$ 1.964,31 como contribuição à Previdência
Privada.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou contracheques de fls. 12/34, os quais
foram analisados na decisão recorrida, que registrou:
Da apreciações dos contracheques acostados aos autos, verifica-se que o contribuinte
efetuou os seguintes pagamentos:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000175/2006-83

De conformidade com o demonstrativo das alterações na declaração de ajuste anual, fl.
05, o Auditor Fiscal, alterou o valor da Contribuição à Previdência Privada de R$
3.239,19, para R$ 1.964,31, exatamente os valores constantes das contribuições
descontadas nos contracheques, juntados pelo contribuinte para comprovação da
dedução.
Em seu recurso, embora conteste a decisão proferida, o recorrente não aponta
quais valores teriam deixado de ser observados pelas autoridades autuante e julgadora. Na
verdade, ele junta o comprovante de rendimento de fl.65, indicando Contribuição à Previdência
Privada e Fapi de R$1.964,31, valor acatado na autuação, corroborando o trabalho fiscal e a
conclusão da decisão recorrida.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso nesse tocante.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução com dependente, no valor de R$1.272,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital